Tribunal: TJBA
Processo: 0300473-72.2014.8.05.0141
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0300473-72.2014.8.05.0141.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: IVAN SILVA BISPO

Advogado(s)
:
RIAN BASTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como RIAN BASTOS ARAUJO, MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, KAIO SOUSA ABREU SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.

APELAÇÃO
.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.

DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339).

VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
ANTE A NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

TEMA 660/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0300473-72.2014.8.05.0141.1, em que figuram como agravante, Ivan Silva Bispo, tendo como agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça